Tribunal: STF
Processo: RE 766352
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 730/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO 09.01.2008.



    Na linha da jurisprudência desta Corte, a inexistência de contribuição, por parte dos prestadores de serviço, para obtenção de benefícios de previdência privada fechada, conduz ao reconhecimento do direito à imunidade tributária. Conforme vários casos análogos, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 730 desta Corte.



    Agravo regimental conhecido e não provido.